Tribunal: CARF
Processo: 16682.720160/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720160/2012-29
RESOLUÇÃO
3402-004.258 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEOENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que seja proferida
decisão judicial definitiva nos autos da Ação Anulatória 2011.51.01.011986-0. Com o trânsito em
julgado, o processo deverá retornar a este Colegiado para julgamento, com a juntada da decisão
judicial aos autos.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose de Assis Ferraz Neto,
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, o conselheiro(a) Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta.

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.258 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720160/2012-29
2
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, adoto relatório da Resolução no
3302-000.561:
O presente processo foi formalizado com o objetivo de dar tratamento manual às
DCOMP n° 20170.87624.240211.1.7.546664 (fls. 05/10) e às demais da mesma
"família", todas constantes da planilha de fl. 357.
Nelas pleiteia-se crédito decorrente de supostos pagamentos indevidos de
COFINS e de PIS, no período de maio de 1999 a janeiro de 2004, no valor
atualizado em 12/01/2011 de R$ 38.235.544,57, tendo em vista o provimento
judicial, transitado em julgado, obtido no mandado de segurança n°
2004.51.01.014386¬8 no qual reconheceu-se a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo do PIS/COFINS pela Lei 9.718/98. O parecer de
folhas 374 e 375, que fundamenta o Despacho Decisório de folhas 376 e 377,
informa ainda que: "7. No pedido de habilitação apenso às fls. 03/06, o
contribuinte informa que a base de cálculo do PIS e da COFINS é ZERO em todos
os meses de maio/1999 a janeiro/2004.
Daí todos os valores pagos desses tributos seriam passíveis de restituição. 8. Essa
informação é corroborada pelas fichas 07A das DIPJs dos exercícios 2000 a 2005
(fls. 17/334), pois, somente constam para os anos calendário de 1999 a 2004
receitas financeiras, de juros sobre o capital próprio (excluídas da base de cálculo
pelo provimento judicial na referida ação) e resultados positivos em participações
societárias (excluídos da base de cálculo pelo inciso II do parágrafo 2° do artigo
3°da lei9.718/98). Não há receitas de vendas de bens, mercadorias ou serviços. 9.
Na DIRF constam apenas rendimentos de receitas financeiras e JCP conforme fls.
368/37210.Para o período em questão não consta lançamento de ofício, houve
apenas o lançamento de COFINS da competência abril de 1999,constante do
processo n°18471.002024/200454, cancelado por provimento à recurso
voluntário (verfls. 373). 11.Entretanto, apesar do provimento judicial favorável ao
contribuinte, e da ausência de receita passível de inclusão na base de cálculo do
PIS/COFINS de maio de 1999 a janeiro de 2004, somente confirmamos nos
sistemas eletrônicos da RFB o pagamento de PIS e de COFINS para os meses de
maio de 1999 a janeiro de 2000, vide fls. 335/354. 12. Nos meses de fevereiro de
2000 a janeiro de 2004 o próprio contribuinte informa em DCTF que compensou
os valores devidos de PIS e de COFINS (o contribuinte omitiu o PIS de janeiro de
2004 na DCTF), não havendo nenhuma vinculação com pagamento em DARF,
conforme fls. 359/367. 13. Somente esses pagamentos confirmados poderão ser
objeto de reconhecimento de direito creditório, e o valor atualizado dos mesmos
para a data de entrega da DCOMP original, 12/01/2011, foi calculado pelo sistema
CTSJ de fls. 355/356, no total de R$ 501.919,53 (soma do valor atualizado da
COFINS com o do PIS). " Em conformidade com o parecer, a Demac/RJ reconheceu
em parte o direito creditório pleiteado e homologou parcialmente a Dcomp
n°20170.87624.240211.1.7.546664, não homologando as demais. Cientificada em
29/02/2012, a interessada ingressou, em 30/03/2012 com a Manifestação de
Inconformidade de folhas 386 e ss, na qual alega, em síntese, que:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.258 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720160/2012-29
3
Diferentemente do informado no parecer n° 022/2012, o crédito no montante de
R$ 38.235.544,57 referese apenas a COFINS, sendo o crédito de PIS no montante
original de R$ 5.191.706,38; - No período de fevereiro de 2000 a janeiro de 2004
houve o efetivo pagamento do PIS eda COFINS mediante compensação; -Nos
termos do art. 156: do Código Tributário Nacional, a compensação é uma das
formas de extinção do crédito, razão pela qual os valores de PIS e de COFINS
extintos mediante compensação e posteriormente reconhecidos como indevidos
(por conta da decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança
n° 2004.51.01.014386¬8) configuram crédito em favor da interessada; - No
período de fevereiro de 2000 a fevereiro de 2003 a interessada apresentou os
competentes Pedidos de Compensação (fls. 506 a 541). De março de 2003 a
janeiro de 2004 a REQUERENTE apresentou as competentes PER/DCOMPs (fls.
543 a 613). Todas as compensações realizadas nesse período foram analisadas ou
encontramse sob análise da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme
detalhado nas tabelas de folhas 391 a 396. Com base nestas alegações a
interessada solicita: a)o regular processamento da presente Manifestação de
Inconformidade a fim de que sejam HOMOLOGADAS as compensações levadas a
efeito pela REQUERENTE, uma vez que: a.1) foram homologadas parcialmente as
compensações objeto do processo administrativo n° 10580.002530/0008, razão
pela qual devidamente extinta/paga a COFINS e o PIS do período de fevereiro de
2000 a maio de 2001; a.2) foram homologadas as compensações objeto do
processo administrativo n° 10768.720113/200791, razão pela qual devidamente
extinta/paga a COFINS do período de setembro a dezembro de 2003 e janeiro de
2004; a.3) nos termos do § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430/96 os débitos de COFINS,
do período de março de 2003 a agosto de 2003, e janeiro de 2004, objeto de
compensação analisada no Processo administrativo n° 10768.720116/200725,
foram compensados e encontramse extintos sob condição resolutória de ulterior
homologação. b)Com relação ao item (a.3) acima, requer, subsidiariamente, caso
não seja reconhecida a extinção do crédito sob condição resolutória de ulterior
homologação, que o presente processo reste sobrestado aguardando decisão final
a ser prolatada nos autos do processo n° 10783.720116/200725; c) Com relação
aos créditos de COFINS de junho de 2001 a fevereiro de 2003, e de PIS de junho
de 2001 a novembro de 2002, requer que o presente processo reste sobrestado
aguardando decisão final a ser prolatada nos autos da Ação Anulatória n°
2011.51.01.0119860; d) que até o final julgamento, seja recebida a presente
Manifestação de Inconformidade, nos termos do §11 do art. 74 da Lei n°
9.430/96, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade
dos créditos em discussão, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código
Tributário Nacional. Vistos, relatados e discutidos os autos, acordaram os
membros da Décima Sétima Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Intimada do acórdão
supra em 01.02.2013, inconformada a Recorrente interpôs recurso voluntário em
18.02.2013. Nos termos da referida resolução, restou decidido, por unanimidade
de votos, em converter o julgamento em diligência para (i) que a fiscalização

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.258 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720160/2012-29
4
apensasse o resultado dos julgamentos dos processos nos 2011.51.01.0119860
(Ação Anulatória) e 10768.720116/200725 (PA); e (ii)paralelamente, para que a
fiscalização anexasse as peças processuais referentes ao Mandado de Segurança
n° 2004.51.01.0143868, suas sentenças e Acórdãos, e também a respectiva
petição inicial. Posteriormente, foi proferida decisão de fls. 1.658 noticiando que a
cópia do Mandado de Segurança n° 2004.51.01.014386-8 estava integralmente
anexado nos autos do PA no 15374.01496/200408, motivo pelo qual houve o
apensando deste último ao presente caso e, propondo a devolução do processo à
este Conselho para julgamento da lide. É o relatório.
A Resolução, resultado da conversão do julgamento em diligência, dispôs nos
seguintes termos:
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo na
Secretaria da Câmara, para que seja juntada a decisão definitiva do processo no
10768.720116/200725, retornando, em seguida, para julgamento.
O resultado da diligência foi atendido, juntando-se aos autos cópia do processo
administrativo supramencionado, em que foi dado provimento para a totalidade de créditos,
devidamente encerrado.
Quando do retorno do processo para julgamento no CARF, foi novamente
convertido em diligência, através da Resolução no 3302-002.600, para juntada da íntegra das
ações judiciais que também são relacionadas ao direito creditório em debate.
A cópia integral dos processos foi juntada aos autos, com retorno para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em Pedido de Habilitação de Crédito, formalizado no
processo administrativo no 10768.003014/2010-47, quanto a crédito de PIS, de maio de 1999 a
novembro de 2002, e de Cofins, de maio de 1999 a janeiro de 2004, decorrente do Mandado de
Segurança no 2004.51.01.014368-8, pela inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
das contribuições deferido em 15 de dezembro de 2015.
A fiscalização entendeu por homologar em parte uma das compensações realizados,
e não homologar as demais, por entender que somente os pagamentos efetuados via DARF, nos
meses de maio de 1999 a janeiro de 2000, não tendo sido considerados os créditos que foram
extintos via compensação no período de fevereiro de 2000 a janeiro de 2004.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.258 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720160/2012-29
5
Os PERDCOMPS referem-se:

Afirma o contribuinte que: i) houve o efetivo pagamento via compensação do PIS e
da Cofins no período de fevereiro de 2000 a janeiro de 2004, e que, por consequência, deve ser
considerada a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
Na relação apresentada pelo contribuinte, não foram definitivamente homologados
os créditos relativos aos seguintes períodos, porque pendentes em discussões judiciais:

Cofins
 Julho e agosto/2000 – Objeto da Execução Fiscal 2011.51.01.512796-1;
 Junho/2001 a Outubro/2002, dezembro/2002 e fevereiro de 2003 –
Objetos da discussão na Ação Anulatória 2011.51.01.011986-0;
PIS
 Agosto
e
setembro/2000
–
Objeto
da
Execução
Fiscal
2011.51.01.512796-1;
 Junho/2001 a outubro/2002 - Objetos da discussão na Ação Anulatória
2011.51.01.011986-0;
Na Resolução no 3302-002.600, a diligência foi endereçada nos seguintes termos:
Ademais, os créditos oriundos dos processos administrativos encontram-se
definitivamente homologados, posto que já decididos por este Tribunal, de forma
procedente, sem Recurso Especial à Câmara Superior, configurando-se definitivos
na esfera administrativa.
Entendo que, a despeito das duas diligências anteriores terem sido direcionadas a
diferentes objetivos, porque uma se relaciona à dúvida quanto ao cumprimento
da decisão judicial, e a outra se relaciona à duvida quanto à prejudicialidade com
outro processo administrativo, não há condições de julgar o presente processo,
sem a devida integralidade de todas ações judiciais e processos administrativos
que compõem a controvérsia dos débitos.
Se estamos perante a condição de serem esses débitos efetivamente quitados
mediante compensação homologada definitivamente encerrada, evidente que há

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.258 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720160/2012-29
6
relação de prejudicialidade, não podendo o julgamento se esquivar da análise
pormenorizada e atual da situação de cada um dos processos envolvidos, seja na
esfera administrativa, seja na esfera judicial.
Ainda, é importante destacar que a primeira diligência foi parcialmente
descumprida porque não juntados aos autos a íntegra da Ação anulatória no
2011.51.01.0119860, tendo sido, de forma, a meu ver, equivocada, alterada a
proposta na segunda diligência para manutenção da juntada somente do processo
administrativo relativo à discussão judicial.
O processo retorna para julgamento sob a batuta da mesma relatora, guarnecido
das cópias processuais solicitadas, atendendo ao objetivo de demonstrar o resultado – favorável,
definitivo nas instâncias judiciais, quanto aos créditos pleiteados nos períodos de fevereiro de
2000 a janeiro de 2004.
Também foram juntados aos autos cópias integrais dos processos administrativos
relativos ao crédito aqui debatido, também constante – ainda que em determinados períodos, nas
ações judiciais.
Destaca-se a ação anulatória ainda está em curso, com julgamento pendente de
recurso no Superior Tribunal de Justiça, enquanto que a execução fiscal já teve trânsito em
julgado, de modo que que, em tais processos podemos encontrar o debate sobre os débitos
originários da exação neste processo judicial, sendo o mandado de segurança requerido somente
quanto ao direito creditório, face ao reconhecimento da inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo das contribuições.
Ainda, vale mencionar que não se trata de concomitância, tendo em vista a não
identidade das partes, causa de pedir e pedido entre as demandas judiciais e administrativas, mas
tão somente de prejudicialidade externa, especialmente porque parte do processo judicial e seu
resultado tem afetação direta no resultado aqui esperado.
Isto posto, voto por sobrestar o presente processo até julgamento definitivo, com
respectivo trânsito em julgado da Ação Anulatória 2011.51.01.011986-0.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro